Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL JÁ CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Se a pretensão relativa ao direito de recorrer em liberdade já foi reconhecida na sentença, resta patente a falta de interesse recursal quanto ao ponto, o que resulta no conhecimento parcial do recurso.
2. Uma vez comprovado que a abordagem veicular e a busca pessoal se deram em vista de fundadas suspeitas da prática delitiva, advindas de denúncias anônimas de populares com considerável grau de detalhamento, que indicavam modelo, cor e parte da placa do veículo, não há que se falar em nulidade por inobservância ao disposto nos arts. 240, §2o e 244, do CPP.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.